Tribunal: TJMT
Processo: 1031294-02.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031294-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Duplicata Simulada, Quadrilha ou Bando, Peculato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR - CPF: 006.669.151-64 (PACIENTE), JOSE CONSTANTINO CHOCAIR - CPF: 111.621.471-72 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Acordo de não persecução penal (ANPP). Pedido de remessa dos autos para análise do ministério público. Início da instrução criminal sem prévia deliberação sobre o ANPP. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1008306-66.2022.8.11.0040, instaurada para apuração de duplicata simulada, associação criminosa e peculato [consumado e tentado], por não analisado pedido de ANPP

visando a suspensão do feito até a análise de viabilidade do negócio jurídico.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) omissão jurisdicional sobre o pedido de celebração de ANPP; 2) cerceamento de defesa diante da designação de audiência de instrução e julgamento sem análise da viabilidade do ANPP.

III. Razões de decidir

1.

O art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964 /2019, prevê a possibilidade do Ministério Público oferecer ANPP para crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que presentes os requisitos legais.

2. O c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1098, admitiu a propositura de ANPP no curso da ação penal, de modo que o pedido defensivo acerca da viabilidade do acordo deve ser submetido ao órgão ministerial.

3. A Defesa deve ter “
oportunidade de saber os motivos que ensejaram a não propositura do acordo pelo órgão de acusação, a fim de que possa adotar as medidas legais cabíveis”
, independentemente do “
mérito acerca do preenchimento ou não pelo paciente dos requisitos necessários”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para suspender a tramitação da ação penal até que o órgão do Ministério Público de primeiro grau se manifeste sobre a viabilidade [ou não] de celebração ANPP com os pacientes.

Tese de julgamento
:

1. O exame da viabilidade ou não do negócio jurídico deve anteceder a instrução processual, que somente pode ser iniciada se não cabível ou recusada o ANPP pelo órgão do Ministério Público, fundamentadamente.

2. O
habeas corpus
constitui meio processual adequado para assegurar a observância da ordem legal dos atos processuais e resguardar o direito da defesa à apreciação do ANPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A, § 3º e § 14; art. 28; CP, art. 119.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1098; TJMT, APOrd nº 1013583-23.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 14.11.2024TJMS, RvC 1404611-30.2025.8.12.0000, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 27.6.2025; TJBA, HC 8038290-98.2021.8.05.0000, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 9.2.2022; TRF3, HC 5024695-05.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Marcos Lunardelli, j. 10.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1031294-02.2025.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. NELSON PEDROSO JUNIOR

PACIENTE(S):

JOSE CONSTANTINO CHOCAIR;

SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ CONSTANTINO CHOCAIR e SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe 1008306-66.2022.8.11.0040, instaurada para apuração de duplicata simulada, associação criminosa e peculato [consumado e tentado], por não analisado pedido de ANPP – art. 172, art. 288 e art. 312, § 1º, todos do CP – (ID 314027889).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes, em 5.8.2025, postularam a formalização de ANPP, porém
“o douto Juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento para data próxima, ou que se mostra incompatível com a devida apreciação do pleito”
; 2) “a
designação e manutenção de audiência de instrução e julgamento, sem que a possibilidade do ANPP tenha sido exaustivamente analisada e decidida pelo órgão competente (Ministério Público e, se for o caso, sua instância superior), configura um manifesto cerceamento de defesa e coação ilegal”
.

Requereu liminarmente a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.9.2025 e dos atos processuais subsequentes. No mérito, a concessão da ordem para que seja assegurado “
aos Pacientes o direito à negociação e, se for o caso, à celebração do ANPP”
(ID 314027889), com documentos (ID 31402890/314027892).

O pedido liminar foi deferido para suspender a tramitação da ação penal até que o órgão do Ministério Público se manifeste sobre a viabilidade [ou não] do ANPP

(ID 314690866).

O Juízo singular prestou informações (ID 315259850).

A i. 14ª Promotoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Suspensão da audiência de instrução – Pedido de Acordo de Não Persecução Penal pendente de análise – Ausência de manifestação do Ministério Público acerca da (in)viabilidade da proposta – Risco de início da fase instrutória antes da devida deliberação sobre o pleito – Tema Repetitivo 1098 do STJ – Manutenção da liminar – Pela concessão da ordem.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça –
ID 316348394)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.8.2022, o GAECO – Unidade desconcentrada de Sorriso – denunciou SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR por duplicata simulada [setenta e seis vezes], peculato consumado [setenta e três vezes], peculato tentado [três vezes] e associação Criminosa; bem como

JOSÉ CONSTANTINO CHOCAIR por duplicata simulada [sessenta e sete vezes], peculato consumado [sessenta e seis vezes], peculato tentado e associação criminosa.

Em 17.8.2022, a denúncia foi recebida.

Em 23.6.2025, o Juízo singular designou audiência e instrução e julgamento para o dia 24.9.2025, às 13hs.

Em 5.8.2025, a Defesa dos pacientes pediu a remessa dos autos
“à Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso/MT., para que proponha o acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28-A, § 3º, do CPP”
. Na hipótese de recusa, o encaminhamento
“ao órgão superior, na forma do artigo 28 e § 14º do artigo 28-A do CPP”
.

Em cumprimento à decisão liminar deste HC, o Juízo singular remeteu, em 17.9.2025, os autos para o órgão do Ministério Público de primeiro grau “se manifestar quanto a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, juiz de Direito- ID 314691859).

Pois bem.

O art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964 /2019, prevê a possibilidade do Ministério Público oferecer ANPP para crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que presentes os requisitos legais.

O c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1098, admitiu a propositura de ANPP no curso da ação penal, de modo que o pedido defensivo acerca da viabilidade do acordo deve ser submetido ao órgão ministerial (TJMS, RvC 14046113020258120000 - Relator: Des. José Ale Ahmad Netto – j. 27.6.2025 – p. 30.6.2025).

Esse ato processual [exame da viabilidade ou não do negócio jurídico] deve anteceder a instrução, que somente pode ser iniciada se não cabível ou recusada o ANPP pelo órgão do Ministério Público, fundamentadamente.

Com efeito, a Defesa deve ter “
oportunidade de saber os motivos que ensejaram a não propositura do acordo pelo órgão de acusação, a fim de que possa adotar as medidas legais cabíveis”
, independentemente do “
mérito acerca do preenchimento ou não pelo paciente dos requisitos necessários”
(TJBA, HC

80382909820218050000 - Relator: Des. Icaro Almeida Matos – 9.2.2022).

No mesmo sentido, o e. TRF3 assim decidiu:

“[...]

Salvo em caso de manifesta inadmissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, ou seja, quando não estão presentes os requisitos objetivos para sua propositura (ex: quantidade pena, crime praticado com violência), não é faculdade do Poder Judiciário remeter ou não os autos à Câmara de Revisão do Ministério Público. 3 – Requerida oportunamente pela defesa a providência do art . 28-A, § 14, do CPP, a autoridade impetrada não pode negar a remessa dos autos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, ainda que entenda razoáveis os fundamentos invocados pelo órgão ministerial para fundamentar a recusa de oferecimento do ANPP. Precedentes. 4- Ordem de habeas corpus concedida.”
(HC 50246950520234030000 - Relator: Desembargador Federal Jose Marcos Lunardelli – j. 10.11.12023

- p. 16.11.2023)

Destaca-se, ainda, que o NACO - Núcleo de Ações de Competência Originária do MPMT –, em hipótese de concursos de crimes, invocou a
“aplicação analógica do art. 119 do CP, desconsiderando o concurso material, em observância à proporcionalidade e ao direito do réu de não ser prejudicado por excesso acusatório”
(TJMT, APOrd nº
1013583-23.2021.8.11.000
– Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 14.11.2024). Em outras palavras, o exame sobre a viabilidade do ANPP pode ser oportunizado, independentemente de imputação de condutas criminosas em concurso material.

Assim sendo, impõe-se conservar o sobrestamento do feito até a celebração [ou não] do negócio jurídico, “
de modo a assegurar que a tramitação da ação penal observe sequência processual compatível com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, resguardando, com isso, os direitos das partes e o regular andamento do processo”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 316348394).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para suspender a tramitação da ação penal até que o órgão do Ministério Público de primeiro grau se manifeste sobre a viabilidade [ou não] de celebração ANPP com os pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025